Tribunal: TJES
Processo: 5009803-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009803-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GGBL PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF. LIMITAÇÃO PELA ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AMEAÇA DE EXECUÇÃO FISCAL. PREJUÍZOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. REGISTRO NO RGI SEM EXIGÊNCIA DE ITBI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GGBL Participações Ltda contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objeto era a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI incidente sobre a integralização de um imóvel ao capital social da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição alcança a integralização de imóvel ao capital social da pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para o deferimento da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A presença do
fumus boni iuris
decorre da plausibilidade jurídica do pedido, diante da interpretação conferida pelo STF ao art. 156, § 2º, I, da Constituição, ao julgar o Tema 796, no sentido de que a imunidade ao ITBI incide sobre a integralização de capital com bens imóveis, limitada ao valor do capital a integralizar.

5. O Tema 796 do STF distinguiu expressamente a integralização de capital social das hipóteses de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação ou extinção), sendo aplicável a limitação pela atividade preponderante apenas nessas últimas hipóteses, e não à integralização originária.

6. A exigência do ITBI com base na atividade preponderante da empresa viola a ratio decidendi do Tema 796, pois cria condição não prevista constitucionalmente para a fruição da imunidade em caso de formação originária de capital.

7. No caso concreto, a integralização decorreu de bem imóvel de ex-sócio, com objetivo exclusivo de compor o capital social da empresa, sem indicativo de reorganização societária ou desvio de finalidade.

8. O
periculum in mora
decorre da impossibilidade de uso pleno do bem na atividade empresarial, inclusive para fins de garantia, registro contábil ou alienação, além do risco de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.

9. Diante do não enfrentamento, na decisão agravada, do argumento central fundado no Tema 796 do STF, verifica-se error in procedendo, o que justifica o provimento do recurso com a concessão da medida pleiteada.

10. Configurada a plausibilidade jurídica da tese e o risco de dano irreparável à empresa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

11. O registro da transferência no cartório competente não pode ser condicionado ao pagamento do ITBI quando presente a imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição incide sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante da empresa.

2. A limitação da imunidade pela atividade preponderante aplica-se apenas às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.

3. A ausência de análise do Tema 796 do STF na decisão de primeiro grau caracteriza error in procedendo e autoriza a reforma da decisão.

4. A exigência do ITBI sobre bem integralizado ao capital social em desconformidade com a imunidade constitucional configura risco de dano à atividade empresarial, autorizando a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II e § 2º, I; CTN, art. 151, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376 RG, Tema 796, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009803-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GGBL PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por
GGBL Participações Ltda
contra a r. Decisão de Id. 70031898, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5018957-19.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a integralização de um imóvel ao capital social da impetrante.

O recorrente, em síntese, sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que o juízo de origem aplicou equivocadamente a regra da imunidade condicionada à atividade preponderante, que se aplica apenas para casos de fusão, cisão ou incorporação, e não à hipótese de realização de capital; (ii) que a decisão agravada introduz critérios subjetivos e finalísticos para limitar a imunidade incondicionada, criando requisito inexistente e não autorizado pelo STF; (iii) que a imunidade em relação ao ITBI na integralização de capital é incondicionada, conforme a interpretação do Tema 796 do STF, desde que o valor do bem não exceda o limite do capital social a ser integralizado, destacando que a controvérsia enfrentada pelo STF não foi a existência ou não da imunidade, mas sim seu alcance em relação a valores excedentes ao capital social.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

A controvérsia cinge-se à interpretação da regra de imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, notadamente quanto à sua aplicação à hipótese de integralização de capital social com bens imóveis, e os limites da exceção prevista para empresas com atividade preponderante voltada à compra, venda ou locação de imóveis.

Da análise dos autos, entendo que a decisão não analisou o argumento central da demanda, especialmente quanto à aplicação do Tema 796 do STF, de Repercussão Geral. Assim, por flagrante
error in procedendo
, devendo, portanto, ser concedido o efeito pretendido.

O art. 156, II e § 2º, I, da CF, dispõe que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos
, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...].

Ao julgar o Tema 796, de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.

Assim, consta do voto vencedor que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF, aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Em outras palavras,
“a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.”
.

Nesse passo, afastar a imunidade com base na análise da atividade preponderante da empresa no caso de integralização originária de capital viola a
ratio decidendi
do Tema 796, pois a distinção entre as duas hipóteses é textual e teleológica: a primeira protege a formação de capital da empresa; a segunda, a reorganização entre entes empresariais, sujeita a maior risco de desvio de finalidade.

No caso concreto, a integralização foi realizada por meio de imóvel de titularidade do ex-sócio
GUILHERME ALEXANDRE NUNES THEODORO
, com a finalidade de compor o capital social da pessoa jurídica. Não houve qualquer indício de que o imóvel integraria reserva de capital ou seria objeto de reorganização societária.

Portanto, é indevida a exigência do ITBI, porquanto configurada hipótese de imunidade tributária, nos moldes definidos pela Constituição Federal e pelo Tema 796 do STF.

Em relação ao outro requisito -
periculum in mora
- entendo que o mesmo encontra-se preenchido, notadamente pela indevida restrição na utilização do bem na atividade empresarial, tal como a impossibilidade de oferecer o bem em garantia em operações de crédito ou tampouco incorporá-lo de forma definitiva ao ativo contábil ou mesmo aliená-lo de forma definitiva.

Assim, risco também pode ser encarado pela possibilidade de sofrer inscrição em dívida ativa, com o consequente manejo da competente execução fiscal, gerando sérios prejuízos de ordem geracional, que não podem ser tolerados mediante o quadro fático existente até o momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para confirmando a liminar, suspender exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI sobre a integralização do imóvel ao capital social da impetrante na origem, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Determino, outrossim, que seja oficiado ao Cartório do RGI da 2ª Zona de Vitória que proceda ao registro das transferências independentemente do pagamento do ITBI.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.